Tribunal: TJDFT
Processo: 0001015-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA.
I - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial e pela prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, ainda mais quando firme e coerente em todas as oitivas.
III - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho.
IV - Embora o vício em substância entorpecente não se preste, por si só, para análise negativa da conduta social, quando causa transtornos no meio familiar, como a interrupção de conversa entre irmãos e o afastamento dos filhos por oito anos, pode determinar a majoração da pena-base.
V - Comprovado nos autos que após os crimes o comportamento da vítima mudou, que ela tentou o suicídio e passou a se automutilar, adequada a avaliação negativa das consequências do crime.
VI - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado anterior, não alcançada pelo período depurador estabelecido pelo art. 64, I, do CP, configura a reincidência.
VII - Recurso conhecido e desprovido.